Tribunal: TJDFT
Processo: 0748821-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748821-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN TAVARES CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVAN TAVARES CAMPOS contra decisão (ID 174236245) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, porém condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão. Em suas razões (ID 53458870), alega que: 1) há parcela incontroversa já confessada pelo devedor, que não é passível de redução; 2) o único fato controvertido é o índice de correção monetária a ser aplicado; 3) é possível a expedição de requisitório de pagamento do montante não impugnado antes do trânsito em julgado. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução até a satisfação total da dívida ou pelo valor incontroverso. Preparo recolhido (ID 53458872). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 1996 e 1997 e não foram recebidos até hoje. Assim, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator